Tribunal: TJSP
Processo: 2125062-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Injúria
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 24-A da Lei no 11.340/06 – Conduta típica, inegavelmente apavorante à vítima, em mais de uma oportunidade – Insurgência contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, e já mantida – Denúncia – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 24-A da Lei no 11.340/06 – Conduta típica, inegavelmente apavorante à vítima, em mais de uma oportunidade – Insurgência contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, e já mantida – Denúncia – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.